Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-11.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de Processo Civil.